Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0709393-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA, L. F. R. N. AGRAVADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Renato Roque Naves de Carvalho, Yolita Naiara Freire Antonelli e L.F.R.N., menor impúbere, devidamente qualificados, interpõem agravo de instrumento, em face da não apreciação, em sede de Plantão Judicial de Primeira Instância, do pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência no 0713183-51.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência e AMIL – Assistência Médica Internacional S/A. Nas razões recursais, aduzem, em apertada síntese, que L.F.R.N. é portadora de cardiopatia congênita grave do tipo síndrome hipoplástica do ventrículo esquerdo, com diagnóstico feito ainda antes dela nascer, o que acarretou na busca por especialistas, os quais atestaram a condição grave do caso a ensejar cuidado e a realização de cirurgias, uma feita logo em seguida ao nascimento; a segunda, por volta de 4 (quatro) meses de vida e a terceira em torno dos 3 (três) anos de idade. Assinalam que a mencionada terceira cirurgia, a ser realizada quando L.F.R.N. contasse com 3 (três) anos de idade, apesar de eletiva, revestiu-se de urgência com a degradação do seu quadro clínico, registrando-se hipóxia severa, bradicardia associada e exaustão ao mínimo esforço, consoante atestado médico, situação com potencial risco de morte. Os ora agravantes relatam que L.F.R.N. foi internada no último dia 10 de março no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo para fazer a cirurgia de Fontan, agendada para o dia 17 de março de 2025, segunda-feira, com o mesmo grupo de especialistas que realizou as duas primeiras intervenções. Ressaltam que “a equipe do Hospital Beneficiência (sic) Portuguesa informou que não tem cobertura da AMIL, recusando-se a fazer o pedido ao Plano de Saúde, sob o fundamento que a equipe não é credenciada do Plano e exigindo o pagamento dos valores de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) para a realização da cirurgia.” (fl. 9 – ID 69788459). As partes autora discorrem, ainda, sobre a exigência do pagamento feito pela primeira agravada, ao argumento de falta de cobertura para os honorários médicos, sem sopesar a peculiaridade e urgência da situação clínica da terceira agravante, caracterizando, no seu entendimento, ato ilegal e abusivo passivo de ser mitigado junto ao Poder Judiciário, inclusive, com aplicação de multa. Após defenderem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em comento e consignarem acerca da manifestação favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), alegam que L.F.R.N. precisou ser internada com urgência em 10 de março de 2025, com quadro de hipóxia grave, antes mesmo de formalizar qualquer pedido ao plano de saúde (AMIL), tendo em vista a gravidade e os desdobramentos daí decorrentes, caso não ocorra a cirurgia. Tecem considerações sobre o teor do despacho combatido, que não sopesou adequadamente o quadro grave da terceira agravante, e explica “que a internação da Agravante se deu por complicações no quadro clínico, conforme já relatado no laudo médico proferido no dia 18 de fevereiro, ora anexo. Contudo, no dia 10 de março de 2025, a Agravante teve que ser internada, sendo imperiosa a intervenção cirúrgica para evitar danos irreversíveis, ou seja, por tal fato esta foi programada pela equipe médica para que se realizasse no dia 17/03/2025 (segunda-feira), uma vez que, se ultrapassado o prazo, diante do atual quadro clínico, o risco de morte e/ou sequelas se agravam.” (fl. 20 – ID 69788459). E finalizam afirmando que a caracterização da urgência da cirurgia afasta o seu caráter eletivo e autoriza a concessão de ordem judicial com tal desiderato, em face do claro risco de dano irreparável. Assim, requerem o “conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeiro grau, a fim de conceder a tutela e determinar que o hospital realize o procedimento cirúrgico, conforme orçamento enviado anexo, com a equipe médica indicada, bem como o plano de saúde realize a cobertura da cirurgia de Fontam em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.” (fl. 23 – ID 69788459 – grifo no original). É o relato do essencial. Da análise dos autos, em que pese a descrição da gravidade do quadro clínico de L.F.R.N., na linha esposada pelo juízo monocrático, verifico que o caso não retrata nenhuma das hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura, consoante rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 119 de 26 de fevereiro de 2025, cujo teor transcrevo a seguir: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Na hipótese em apreciação, constata-se, inicialmente, que a petição do agravo de instrumento não traz pedido expresso de exame da liminar da tutela recursal pretendida pelas partes, mas sim pleito de conhecimento e provimento definitivo do recurso. Em sede de cognição sumária própria do plantão judicial, os elementos de informação carreados indicam que a terceira agravante, conforme programação inicial, se submeterá a procedimento cirúrgico, quando estiver com 3 (três) anos de idade, para dar prosseguimento ao tratamento da cardiopatia congênita grave do tipo síndrome hipoplástica do ventrículo esquerdo. O relatório médico que lastreia o pleito deste agravo de instrumento data de 18 de fevereiro de 2025 e noticia uma deterioração do quadro clínico de L.F.R.N., com piora da hipóxia, com “saturação de 02 em ar em ambiente de 74%”, fato que tem gerado cansaço ao mínimo esforço e casos de bradicardia, tudo para caracterizar que a cirurgia de Fontam deve ser feita com urgência. (fl. 44 – ID 69788466). Ocorre que, mesmo diante desse apontamento médico, a internação da terceira agravante somente ocorreu no último dia 10 de março, para, segundo a mesma médica que redigiu o relatório em epígrafe, realizar exames pré-operatório, inclusive cateterismo cardíaco e posteriormente cirurgia de Fontan (fl. 44 – ID 69788466). Não há a menção de urgência e nem a recusa do plano de saúde. Por outro lado, os honorários médicos contidos nas fls. 46/47 do ID 69788466 descrevem os serviços que serão ofertados para submeter L.F.R.N. à cirurgia de Fontan, apontando os valores a serem pagos para cada médico participante da equipe. Não há indicação de que a AMIL tenha tomado ciência, muito menos recusado adimplir com os montantes descritos. Igualmente, não se vislumbra, em princípio, que o Hospital Beneficência Portuguesa tenha se negado a fazer a cirurgia ou recusado levar o pleito para a AMIL, como assentado na inicial. Assim, as evidências até aqui carreadas denotam, em um juízo de prelibação próprio desta seara, que o relato médico traz o recrudescimento do quadro clínico da terceira agravante, com a indicação imediata de cirurgia (Fontan), fato que acarretou, após certo decurso de tempo, a internação para se fazer os devidos preparativos para a intervenção cirúrgica marcada para amanhã, dia 17 de março. Não há demonstração inequívoca de que os agravados tenham trazido quaisquer dificuldades para obstar a realização do procedimento, com potencial para se autorizar o exame liminar do pedido formulado em sede de Plantão Judicial de Segunda Instância, com fulcro no poder geral de cautela, face a ausência de pedido expresso. Nesse sentido, transcrevo esclarecedor excerto da decisão agravada: (...) A autora completou 3 anos de idade em 26/02/2025 (ID. 229179118). Observa-se que nos autos 0713534-92.2023.8.07.0001 a requerida reembolsou a realização das duas primeiras cirurgias, no entanto a procedência do pedido foi parcial, nos limites da Tabela de Reembolso constantes no ID 157435801, os valores despendidos com os honorários médicos (ID 153850175). A despeito de alegar que no dia 10/03/2025, a primeira autora foi internada em situação de emergência o relatório médico sugere que foi programado, inclusive consta do relatório médico ID. 229179135, pág.2, que a internação ocorreu para exames pré-operatórios. O relatório datado de 18/02/2025, narra a mesma condição descrita na suposta internação de emergência “atualmente com piora da hipóxia (saturação de 02 em ar ambiente de 74%) cansaço aos esforços mínimos e com medicações otimizadas).” Além disso, não consta dos autos qualquer pedido administrativo à operadora de saúde, para realização do procedimento na rede credenciada. Em regra, a cobertura é obrigatória pelo plano de saúde em rede credenciada, autorizando-se a realização em hospital não credenciado apenas na falta de profissionais habilitados, situação ainda não comprovada e que não tem como ser analisada em sede de plantão. Assim, o procedimento a que a primeira autora busca se submeter, apesar de urgente, indica que foi programado e a cobertura integral em hospital aparentemente não credenciado pelo plano de saúde, tal como solicitado pela autora, depende de dilação probatória inviável de ser feita em plantão. Caso existam hospitais credenciados pela ré aptos a realizarem o procedimento, somente nesses locais a cobertura é obrigatória pelo plano de saúde. A escolha do melhor profissional, mas não credenciado, será uma liberalidade da família, cujo reembolso dependerá das regras do plano de saúde que aderiu. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Acrescento que não há nos autos informação de especialista que infirme expressamente a necessidade de antecipação da cirurgia prevista e, tampouco, a negativa do plano de saúde em autorizar a realização do procedimento em emergência. Assim, diante dos desdobramentos e circunstâncias processuais, não se mostra razoável a compreensão de que se trata de caso de extrema urgência, que não possa aguardar o expediente regular. Não é demais reiterar que, nos termos do inciso IV do art. 3o do Ato Regimental supra, somente serão admitidas “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Com essas considerações, aguarde-se o expediente regular. Feitas as anotações e comunicações necessárias, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista